Tribunal: TJDFT
Processo: 0743317-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO COMPANHEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REVERSÃO PARA A FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de penhora do patrimônio do esposo da devedora. No agravo, o agravante postula concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar a penhora de metade (50%) dos bens e valores eventualmente encontrados em nome do cônjuge do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber sobre a possibilidade de penhora de 50% dos bens registrados no patrimônio do cônjuge do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime da comunhão parcial de bens, somente estão sujeitos a serem alcançados pela execução os bens registrados em nome do cônjuge/companheiro quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar (artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil). 3.1. A despeito de ser possível a penhora de bens do cônjuge (artigo 790, IV, do Código de Processo Civil), o crédito a ser satisfeito na execução de título extrajudicial não estampa nenhuma garantia pessoal ou real assumida pelo cônjuge, o qual sequer ingressou no feito de origem. 3.2. A solidariedade prevista no Código e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no Código de Processo Civil não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "Não deve ser permitida a penhora de bens em nome do companheiro do executado, convivente sob o regime de união estável, se não há provas da reversão da dívida para a entidade familiar”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art 1.643; CPC, artigo 790, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento; TJDFT, Agravo de instrumento 0740116-98.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 04/12/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 0732467-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 29/11/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07097219420228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJE: 9/6/2022.)